Tribunal: TJES
Processo: 0007328-58.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007328-58.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI CARDOSO CASTAO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO ANTES DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação ordinária em que pleiteia seu reenquadramento em plano de cargos e salários de servidores efetivos do Município de Cariacica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade ao reiterar argumentos da petição inicial; e (ii) saber se o servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT tem direito ao reenquadramento em carreira exclusiva de servidores efetivos concursados.

III. Razões de decidir

3. A mera reiteração de argumentos da inicial não enseja, por si só, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, desde que as razões recursais impugnem os fundamentos da sentença e demonstrem o inconformismo da parte. Preliminar rejeitada.

4. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público, não se confundindo com a efetividade. A efetividade é atributo exclusivo dos servidores investidos em cargo público mediante prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1157 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1306505 (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.03.2022; STF, Súmula Vinculante 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007328-58.2014.8.08.0012

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SUELI CARDOSO CASTAO PEREIRA.

ADVOGADO : WESLEY PEREIRA FRAGA.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CARIACICA.

ADVOGADO : PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO : IPC – INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

ADVOGADO : PROCURADORIA DO IPC.

MAGISTRADO : FELIPE LEITAO GOMES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SUELI CARDOSO CASTAO PEREIRA contra sentença, que, em ação ordinária ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC), julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrente sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença por aplicação indevida do art. 341 do CPC, sustentando que a ausência de réplica não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados na contestação quanto à natureza do vínculo; (ii) é servidora pública municipal admitida antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, sendo estabilizada pelo art. 19 do ADCT, exercendo a função de Auxiliar de Secretaria/Administrativo há mais de 30 anos; (iii) com o advento da Lei Municipal nº 4.761/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos), foi enquadrada no nível inicial da carreira de Auxiliar Administrativo, desconsiderando-se seu tempo de serviço e promoções anteriores; (iv) violação aos princípios da isonomia e da legalidade, pois percebe remuneração inferior a colegas que exercem as mesmas funções e atribuições, mas que foram enquadrados em níveis superiores; (v) direito ao reenquadramento no cargo de Auxiliar Administrativo, Classe II, Nível IV, Padrão “L”, bem como o recebimento das diferenças salariais vencidas e vincendas e a revisão de aposentadoria.

Pois bem.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pelos Recorridos, que pugnam pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Da análise das razões recursais, não se observa a violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque, independentemente de os argumentos lançados pela Recorrente serem procedentes ou não, é possível aferir as alegações que levaram ao inconformismo em relação ao comando sentencial.

A Apelante impugna especificamente a improcedência do pedido de reenquadramento, sustentando a aplicação indevida do art. 341 do CPC (“revelia inversa”), e reafirmando a violação ao princípio da isonomia salarial.

Os argumentos referem-se ao mérito da demanda, que será oportunamente analisado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do apelo.

É como voto.

MÉRITO

Passo ao exame de mérito.

A Recorrente insurge-se, inicialmente, contra a aplicação do art. 341 do CPC pelo Juízo
a quo
, alegando nulidade da sentença por suposta “revelia inversa” decorrente da ausência de réplica.

Sem razão a Recorrente.

A r. sentença não aplicou os efeitos da revelia de forma indiscriminada, mas apenas fundamentou que a Autora não logrou êxito em desconstituir o fato extintivo de seu direito demonstrado pelo Município: a ausência de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos.

Com efeito, ficou demonstrado nos autos que a Recorrente ingressou no serviço público municipal em 01.06.1982, sem submissão a concurso público, conforme ficha funcional acostada aos autos.

A referida circunstância fática atrai a incidência do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), conferindo-lhe apenas a
estabilidade excepcional
, instituto que não se confunde com a
efetividade
, atributo exclusivo dos servidores aprovados em concurso público na forma do art. 37, II, da Constituição Federal.

A ausência de impugnação específica sobre a natureza do vínculo (estabilizado
versus
efetivo) permitiu ao Magistrado sentenciante fixar essa premissa fática como verdadeira, o que não constitui vício processual, mas estrita observância às regras de distribuição do ônus da prova e de delimitação da lide.

Superada a questão preliminar, no mérito propriamente dito, a pretensão da Recorrente de reenquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (Lei Municipal nº 4.761/2010), em níveis e padrões privativos de servidores efetivos, encontra óbice na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O caso amolda-se à tese fixada pelo STF no julgamento do
Tema 1157 da Repercussão Geral
. A Corte Suprema pacificou o entendimento de que é vedado o reenquadramento de servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT em novos planos de carreira instituídos para servidores efetivos, pois a estabilidade excepcional não confere o direito à efetividade, nem às vantagens funcionais a ela inerentes, como a progressão na carreira.

Confira-se a ementa do precedente paradigma, de observância obrigatória:

EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.

3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157:
“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

No caso em apreço, a Recorrente pugna exatamente pelo que o Supremo Tribunal Federal vedou: o enquadramento em carreira estruturada (Lei Municipal nº 4.761/2010) destinada aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo, sem que tenha sido aprovada no certame público exigido constitucionalmente.

A estabilidade do art. 19 do ADCT garante-lhe apenas a permanência no serviço público, não a incorporação à carreira com os mesmos direitos de progressão e vencimentos dos servidores concursados.

Ademais, a pretensão da Recorrente, ao buscar a equiparação com outros servidores sob o manto da isonomia, além de violar o art. 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 37, também não foi comprovada pela autora, a qual sequer apontou o paradigma, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, segundo o art. 373, I, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.